Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-33.1992.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000017-33.1992.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ADEMAR RODRIGUES DA SILVA, DIONÍSIO LORENZONI, GERALCI OLÍMPIO ZENI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 CPC. DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU INFRUTÍFERAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural proposta em 08/06/1992, suspensa em 19/19/2016, cujo lapso prescricional, suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020 por força do art. 3o da Lei 14.010/2020, consolidou-se em 27/12/2020. 2. Nos termos do art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente. 3. O pedido de desarquivamento da execução deve conter a pretensão de realização de diligências novas que sejam aptas a satisfazer o crédito, ou seja, compete ao exequente comprovar a existência de bens passíveis de penhora para que o processo retome seu curso (...). Não pode a parte, a pretexto de evitar a prescrição intercorrente, pretender a retomada do curso do processo com pedidos de diligencias sem fundamento e/ou comprovação de que o pleito será eficaz. Inteligência do art. 921 do CPC e do Provimento no 9/2010 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça (Acórdão n.1121672, 07089332220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. O mero pedido de novas diligências realizado em 07/05/2020, dada sua generalidade e ausência de indicação efetiva da existência ou possibilidade de encontrar bens passíveis de penhora e satisfação do crédito, não é capaz de suspender o curso do lapso prescricional. 5. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 924, inciso V, §1o, inciso III, e §4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que não é possível a declaração da prescrição intercorrente quando foram realizadas diversas diligências para busca de bens; b) artigo 85, §10, do CPC, porque não é possível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado em execução extinta com fundamento na prescrição intercorrente; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois, não havendo proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo princípio da equidade, e não com base em percentual sobre o valor atualizado da causa. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 924, inciso V, §1o, inciso III, e §4o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgInt no AREsp 1165108/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 28/2/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 10, do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do descabimento da fixação de honorários advocatícios e/ou de arbitramento pelo princípio da equidade, é fácil concluir que referido preceito não foi objeto de prequestionamento, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Atente-se que as referidas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015